Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE TRÂNSITO E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA CONSUMAÇÃO. ART. 70 DO CPP. PREVALÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DO FATO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO).

I – CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria em face do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, nos autos de Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 303 e 306 da Lei no 9.503/1997 e no art. 28 da Lei no 11.343/2006, atribuídos a Jânio Pereira da Silva Júnior, em razão de divergência quanto à competência territorial para processamento do feito, diante de controvérsia acerca do local do sinistro ocorrido na DF-495, entre os quilômetros 4 e 5.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é territorialmente competente para processar e julgar os fatos, à luz do art. 70 do Código de Processo Penal, considerando a divergência sobre a localização administrativa do trecho da DF-495 onde teria ocorrido o sinistro.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. A competência penal é determinada, em regra, pelo lugar da consumação da infração, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.
4. Se o Laudo de Perícia Criminal no 72.040/2025, elaborado pelo Instituto de Criminalística, indica de forma precisa as coordenadas geográficas do local do fato (16°02'09.1"S e 47°56'17.4"W), situando-o na DF-495, entre os quilômetros 4 e 5, na Região Administrativa de São Sebastião, a competência é daquela jurisdição.

5. A verificação das coordenadas em bases cartográficas públicas georreferenciadas confirma que o ponto do sinistro se insere na poligonal administrativa de São Sebastião, ainda que em área limítrofe com Santa Maria.
6. A ocorrência policial e o laudo pericial convergem na identificação do local como pertencente a São Sebastião, inexistindo elemento técnico ou cartográfico oficial nos autos que contrarie essa conclusão.
7. A decisão que declinou da competência para Santa Maria não se fundamentou em prova técnica apta a demonstrar que o quilômetro 4 da DF-495 integra a circunscrição daquela Região Administrativa.
8. Deve prevalecer a prova técnica produzida por órgão oficial, dotada de presunção de legitimidade e veracidade, especialmente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.
IV - DISPOSITIVO:
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião).